Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701196-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS AGRAVADO: SUZANI MARQUEZ PEIXOTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO LINO DOS REIS contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF (suspensão da CNH da parte devedora e imposição de multa por litigância de má-fé), prolatada nos seguintes termos: Ciente de todo o processado, bem como da petição ora juntada pelos devedores. Por ora, mantenho a penhora do veículo que, conforme informações constantes nos órgãos oficiais, permanece como sendo de propriedade do devedor Antonio Lino. Ademais, verifica-se que a penhora sequer foi objeto de Embargos de Terceiros, considerando a alegação de que o automóvel teria sido vendido. No mais, constato que resta claro o obstáculo que os devedores vêm apresentando à satisfação do crédito em execução no presente feito, devendo-se observar, ainda, que eles não demonstram nenhum interesse em quitar a dívida, nem mesmo em atender às determinações judiciais que lhes são dirigidas. O Código de Processo Civil positivou a regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, o que é o caso do presente feito. Assim, com base no art. 139, inciso IV, do CPC, determino a suspensão da CNH do devedor ANTONIO LINO DOS REIS, até ulterior decisão, por entender que se trata de medida adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito da credora em face dos devedores que, possuem patrimônio apto a saldar o débito em execução e, no entanto, intentam frustrar a satisfação do crédito. Oficie-se ao Detran/DF. Intimem-se e, após, remetam-se os autos ao contador para cálculo da multa fixada no despacho de ID 98452627. Cumpra-se. O agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da aplicação da medida atípica, além da inaplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão de ID 99447143, obstando a apreensão da CNH do Agravante em qualquer fiscalização de trânsito, garantindo o direito constitucional de ir e vir, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão de ID 99447143 por violar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação da medida prevista no art. 139, inciso IV do CPC, e da multa de 20 ̈% do art. 774 do CPC. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31 e Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência). O agravante requer a antecipação da tutela recursal para impedir a apreensão de sua CNH “em qualquer fiscalização de trânsito”. Respeitante ao pedido liminar (suspensão dos efeitos da decisão referente à restrição da CNH do devedor), resultaria configurada a probabilidade do direito, diante do entendimento já exposto por esta 3a Turma Recursal, no sentido de que [...] Ainda que se entenda pela possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, uma vez que a medida não feriria o direito de ir e vir (STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) e TJDFT, 5a T. Cível, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, HBC 20160020486102, em 17.5.2017), no caso concreto, verifica-se que a pretensa medida coercitiva atípica não garante o cumprimento da obrigação, uma vez que "a prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim". Ademais, tal medida não se mostra proporcional, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio (Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1229476, DJE: 27/2/2020; 7a Turma Cível, Acórdão 1231080, DJE: 28/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1208609, DJE: 21/10/2019) [...] (acórdão 1237513, DJe 04.5.2020). Além disso, estaria evidenciado o pedido de dano, diante da expedição de ofício ao DETRAN/DF, para a suspensão da CNH. Desse modo, conquanto necessária uma maior análise dos documentos que compõem aos autos originários e dos atos processuais praticados desde o início da fase de cumprimento de sentença à verificação da presença (ou não) dos requisitos à adoção da aludida medida constritiva atípica, certo é que, no atual momento processual, e sem prejuízo de melhor exame após o estabelecimento do contraditório, estariam presentes os requisitos à concessão da medida de urgência. Nesse sentido, mutatis mutandis, trago à baila o recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1362858, PJe: 16/8/2021). Defiro, pois, o pedido liminar, tão somente para suspender os efeitos da decisão de suspensão da CNH do devedor/agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito